Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REPARTIÇÃO GEOGRÁFICA DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS E DE TAGUATINGA. DOMICÍLIO SITUADO SOB COMPETÊNCIA JURISDICIONAL DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, em face do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0700201-45.2025.8.07.0020, ajuizada por A. C. F. I. S. A. em desfavor de A. C. B. D. S. 1.1. O Juízo suscitado declinou da competência por entender que o domicílio do réu está localizado na Região Administrativa de Taguatinga. O Juízo suscitante, por sua vez, argumenta que, segundo a organização judiciária do TJDFT, o endereço pertence à Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o domicílio do réu – situado na QS 06/Areal -, está sob a jurisdição da Circunscrição Judiciária de Águas Claras ou da Circunscrição Judiciária de Taguatinga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O estudo cartográfico da CODEPLAN indica que a área de Arniqueiras ao nordeste da Avenida Águas Claras foi associada à Região Administrativa de Águas Claras, enquanto a porção ao noroeste foi vinculada à Região Administrativa de Taguatinga.
4. A consulta ao GEOPORTAL confirma que o endereço do réu está localizado inequivocamente na Circunscrição Judiciária de Águas Claras, à nordeste da Avenida Águas Claras, próximo ao Parque Ecológico Areal e ao Centro de Ensino Fundamental Vila Areal.
5. O endereço em questão não se insere na área de frequente questionamento jurisdicional, situada entre a rodovia EPCT 251 e a Avenida Águas Claras, onde outras QS ensejam discussão própria quanto à fixação da competência territorial.
6. A jurisprudência desta Corte já reconheceu, em caso semelhante, que a QS 06 do Areal está situada na jurisdição de Águas Claras, conforme Acórdão 1948858, 0741822-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, julgado em 25/11/2024, publicado no DJe em 19/12/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado (1a Vara Cível de Águas Claras).
Tese de julgamento:
1. A definição da competência territorial deve observar os limites jurisdicionais estabelecidos pela organização judiciária, independentemente da sobreposição das Regiões Administrativas.
2. O estudo cartográfico da CODEPLAN e os dados do GEOPORTAL são instrumentos idôneos para determinar a correta jurisdição de determinado endereço.
3. O domicílio do réu, situado na QS 06/Areal, está inserido na Circunscrição Judiciária de Águas Claras, sendo esta a competente para processar e julgar a ação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 955.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1948858, 0741822-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, julgado em 25/11/2024, publicado no DJe em 19/12/2024.